Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721019-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS EMANUEL DE ALCÂNTARA SEGURA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. NULIDADE. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA No 297 DO STJ. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. Caracteriza-se inovação recursal a tese jurídica somente apresentada em sede de apelação, situação não caracterizada nos autos. 2. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do banco é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. A instituição financeira deve responder pelos danos decorrentes de sua falha na prestação dos serviços, inclusive, nos casos de fortuito interno, demonstrado pela fraude na abertura de conta bancária e, por conseguinte, na contratação de empréstimo. Súmula no 479 do STJ. O contrato deve ser anulado, a cobrança extinta e as partes devem retornar ao status quo ante. 5. Embora tenha sido demonstrada a falha na prestação do serviço e seja compreensível os aborrecimentos e transtornos decorrentes, o consumidor não juntou provas de que sofreu danos aptos à reparação pretendida por danos morais. Seu nome não foi negativado, não há provas de cobranças inoportunas nem foi comprovada, minimamente, qualquer das situações previstas no caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 6. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes deste Tribunal. 7. O autor, ao estabelecer o valor da causa na petição inicial, não pode, com engenhosidade processual, buscar alterá-lo após a sentença apenas para obter honorários advocatícios. O proveito econômico da causa é estimado na petição inicial e deve ser compreendido no valor da causa, não sendo decorrente da sentença. Aqui, também é vedado o venire contra factum próprium. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 15.000,00 e não incluiu o cancelamento da dívida como proveito econômico pretendido. Pagou custas sobre esse valor e, se perdesse, pagaria honorários sobre essa base de cálculo. Por essa razão, o valor da causa deve ser preservado como base de cálculo da sucumbência. 8. Preliminar suscitada em contrarrazões pelo autor rejeitada. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pugnando pela fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico, e não sobre o valor da causa. Pede, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento proporcional de honorários de sucumbência, tendo em vista a sucumbência mínima por ele suportada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 2o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto a análise da tese recursal (revisão dos critérios para a fixação da verba honorária sucumbencial) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030